Tribunal: CARF
Processo: 15586.000897/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000897/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.371 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
UNIENG - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não há falar na incidência de contribuição previdenciária quando pago in
natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 205 a 209), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.221.240-9 (fls. 2), emitido em 26/08/2009, no valor de R$ 33.772,90, referente
às contribuições previdenciárias, parte dos segurados, incidentes sobre os valores pagos a título
de alimentação in natura, no período de 01/2005 a 04/2005.
A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2005
SALÁRIO IN NATURA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO PAT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000897/2009-51
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000897/2009-51

O valor das refeições fornecidas aos segurados empregados sem a devida inscrição da
empresa no Programa de Alimentação ao Trabalhador –PAT integra a remuneração e
sujeita-se à tributação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 11/12/2009 (fl. 214) e apresentou
recurso voluntário em 12/01/2010 (fls. 217 a ) sustentando: a) aplicação da Medida Provisória no
449/2008 e; b) não incidência de contribuição previdenciária sobre a alimentação fornecida in
natura.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de julgamento
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 07201000.2009.00224
foram lavrados 11 Autos de Infração em face da contribuinte tendo como fato gerador o
fornecimento de alimentação in natura.
Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOP
Processo
DEBCAD
Contribuições
lançadas
Código
levantamento
Período
Valor lançado
(R$)
15586.000897/2009-51
37.221.240-9
Parte
segurados
AL
01/2005 a
04/2005
33.772,90
15586.000898/2009-04
37.221.241-7
Parte patronal
AL
01/2005 a
04/2005
97.097,06
15586.000899/2009-41
37.221.242-5
Terceiros
AL
01/2005 a
04/2005
19.135,53
15586.000900/2009-37
37.221.243-3
Patronal
DIF + DEC
01/2005 a
01/2006
88.791,75
15586.000901/2009-81
37.221.244-1
Parte
segurados
DEC
12/2005 a
12/2005
23.519,00
15586.000902/2009-26
37.221.245-0
Terceiros
DEC
12/2005 a
12/2005
12.741,95
Autos de Infração de Obrigação Acessória – AIOA
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000897/2009-51

Processo
DEBCAD
Infração
CFL
Valor
lançado (R$)
15586.000892/2009-29
37.221.235-2
Deixar de preparar as folhas de
pagamento dos segurados
30
2.658,36
15586.000893/2009-73
37.221.236-0
Deixar de prestar à SRFB todas as
informações
35
26.583,32
15586.000894/2009-18
37.221.237-9
Apresentar GFIP com incorreções ou
omissões
78
6.570,00
15586.000895/2009-62
37.221.238-7
Deixar a empresa cedente de mão-de-
obra de destacar 11% do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços
37
2.658,36
15586.000896/2009-15
37.221.239-5
Deixar de arrecadas as contribuições
dos empregados a seu serviço
59
2.658,36

A recorrente requer o julgamento conjunto dos processos 15586.000897/2009-51,
15586.000899/2009-41, 15586.000893/2009-73 e 15586.000896/2009-15.
2. Da alimentação in natura
A recorrente sustenta que os valores pagos a título de alimentação in natura não
compõem a base de cálculo das contribuições à seguridade social porque não têm natureza
salarial.
A DRJ m n v nç m n s b fund m n d qu p c “in natura”
oferecida pela empresa autuada integra o salário de contribuição porque a recorrente não
comprovou a inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000897/2009-51

Desse cenário decorre que a empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento1.
O p ág f d 9o, ín “c”, d art. 28 da Lei no 8.212/91 elenca entre as verbas
que não integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de parcela in natura, de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a situação em comento, consolidou o
n nd m n d qu “No que concerne ao auxílio alimentação, não há falar na incidência de
contribuição previdenciária quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT”
(AgInt no REsp 1644637/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).
Com base neste entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“n s çõ s jud c s qu v s m b d c çã d qu s b p g m n in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
nsc çã n PAT”
Assim, o pleito da recorrente merece acolhida para que seja reformada a
decisão recorrida e cancelado o lançamento, uma vez que as importâncias pagas a título de
auxílio-alimentação in natura não integram a remuneração e não constituem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
O entendimento encontra-se consolidado no âmbito do CARF:
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador (PAT).
(Acórdão no 9202-008.894, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta, 2a Turma da
Câmara Superior, Sessão de 29/07/2020, Publicado em 24/08/2020).

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000897/2009-51

ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
(Acórdão no 2402-008.707, Relator Conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem,
Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão de 09/07/2020,
Publicado em 07/08/2020).
Concluindo pelo cancelamento do lançamento, resta prejudicada a análise da
aplicação da Medida Provisória no 449/2008.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento, uma vez que não integram o salário de contribuição os valores relativos a
alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador (PAT).
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital